Tribunal: CARF
Processo: 12448.915458/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915458/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.092 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO
INTEGRALMENTE
DEFERIDO
NO
JULGAMENTO
PELA
DRJ.
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Falta interesse recursal ao recurso voluntário, em processo de compensação
tributária cujo direito creditório pleiteado foi integralmente deferido à
contribuinte no julgamento pela DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915458/2012-37
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.092 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915458/2012-37

Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do Acórdão no 02-94.819,
proferido pela 4a Turma da DRJ/CGE, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte.
A contribuinte compensou saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário
2005, por meio da Declaração de Compensação (“DCOMP”) no 39220.15541.290409.1.7.03-
5020 (fls. 2 a 56), que retificou a DCOMP no 33616.90274.100108.1.3.03-9830. O valor que
compõe o saldo negativo diz respeito a retenções na fonte de CSLL.
A DRF do Rio de Janeiro emitiu Despacho Decisório no 029231487 (fls. 57 a 69),
não homologando as compensações declaradas nas DCOMP, nos seguintes termos:

Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 70 a 77), acompanhada de documentos (fls. 78 a 278). São
eles:
(i)
DIPJ 2006 original, apontando saldo negativo de CSLL de R$ 71.090,25
(fls. 109 a 128);
(ii)
DCOMP Retificadora no 39220.15541.290409.1.7.03-5020 (fls. 129 a
184);
(iii)
DIPJ 2006 Retificadora, apontando saldo negativo de CSLL de
R$50.354,99 (fls. 186 a 202);
(iv)
DCTF Retificadora do mês de dezembro de 2007 (fls. 203 a 226);
(v)
Planilha Demonstrativa demonstrando os valores antes e após a retificação
da DIPJ 2006 (fl. 227); e
(vi)
DARFs de pagamento da diferença entre após as retificações (fl. 228).
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a por unanimidade
de votos procedente em parte (fls. 236 a 244). Foi confirmada a retenção na fonte de CSLL no
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.092 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915458/2012-37

valor total de R$ 249.064,27, bem como homologadas as compensações em litígio até o limite
do crédito confirmado e reconheceu-se o direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2005 no valor de R$ 65.022,87. Eis o dispositivo da decisão:
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório referente a Saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2005 no valor de R$ 65.022,87;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Salienta-se que a decisão constatou que a contribuinte não trouxe os
comprovantes prescritos em lei para a comprovação de seu direito, mas isso foi superado com
base nos dados extraídos das DIRFs, admitindo-se a comprovação de CSLL retida na fonte no
valor de R$ 249.064,27.
Cientificada a contribuinte em 26 de outubro de 2020 (fl. 256), apresentou, em 20
de novembro de 2020, o Recurso Voluntário (fl. 258), com as seguintes razões:
(i)
ter efetivamente sofrido “retenção de CSLL no montante de R$ 234.396,39
no ano de 2005 (soma dos valores lançados nas linhas 49 e 50 da Ficha
17 na DIPJ 2006 retificadora, cuja transmissão foi tentada em
11.09.2012, mas que deixou de ser recepcionada pelo sistema da RFB,
que identificou suposta “expiração do prazo decadencial” – doc. de fls.
185 e seguintes), mas, por conta de erros formais no preenchimento da
DIPJ original, não foi possível à RFB reconhecer os créditos.”;
(ii)
esclarece que sua principal cliente no ano de 2005, a Petrobrás, reteve na
fonte dos pagamentos realizados à contribuinte o montante equivalente a
9,45%, sendo que 1% correspondia à CSLL, em cumprimento ao artigo 1o
da IN SRF no 480/2004;
(iii)
que, “por um lapso, ao preencher a DIPJ / PER/DCOMP em análise, ao
invés de informar no campo referente aos “Créditos” o valor retido a
título de CSLL (1% dos 9,45% retidos) sob o código 6190, informou as
retenções sofridas da PETROBRAS sob o código 5952 (vide DIPJ 2006 –
Ficha 50 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte
– Fontes Pagadoras 567 a 585 - CNPJ 33.000.167/0001-01 e filiais - doc.
de fls. 125 e seguintes).”;
(iv)
que, “em razão da retificação da DIPJ, foi necessário retificar também a
DCTF relativa ao período de dezembro de 2007, (transmitida em
11.09.2012, recibo 36.40.81.54.96 – doc. de fls. 203 e seguintes).
Consequentemente, para a PER/DCOMP 08283.04176.180108.1.3.03-
0813, com os ajustes feitos, o reflexo do Saldo Negativo de CSLL “menor”
foi a insuficiência de crédito para compensação da totalidade do débito
alocado (doc. de fls. 227), pelo que a RECORRENTE emitiu o DARF
respectivo para recolher a diferença (vide doc. de fls. 228, que foi pago
em setembro/2012).”; e
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.092 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915458/2012-37

(v)
destaca a “possibilidade de retificação de erros formais nas PER/DCOMP
pelo órgão julgador é aceita por este e. CARF, na medida em que a busca
da verdade material deve nortear a atuação dos órgãos julgadores
administrativos, que não devem se ater a questões formais para deixar de
reconhecer os direitos do contribuinte (...)”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Preliminarmente – falta de interesse recursal
Por falta de interesse recursal, não conheço o recurso voluntário.
A matéria objeto do recurso, cujo efeito devolutivo determina o enfrentamento por
este tribunal administrativo diz respeito à seguinte alegação da contribuinte:
(...) a RECORRENTE efetivamente sofreu retenção de CSLL no montante de
R$ 234.396,39 no ano de 2005 (soma dos valores lançados nas linhas 49 e 50 da Ficha
17 na DIPJ 2006 retificadora, cuja transmissão foi tentada em 11.09.2012, mas que
deixou de ser recepcionada pelo sistema da RFB, que identificou suposta “expiração do
prazo decadencial” – doc. de fls. 185 e seguintes), mas, por conta de erros formais no
preenchimento da DIPJ original, não foi possível à RFB reconhecer os créditos.
Pugna a contribuinte pelo reconhecimento da retenção de CSLL na fonte no
montante de R$ 234.396,39. Entretanto, a decisão da DRJ foi além e reconheceu que a retenção
de CSLL na fonte efetivamente sofrida no ano-calendário de 2005 foi de R$ 249.064,27, de
modo que no dispositivo da decisão, além de homologar a compensação objeto do litígio,
reconheceu direito creditório referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005 no
valor de R$ 65.022,87.
Ora, como o direito creditório objeto do recurso já foi integralmente deferido e
utilizado pela DCOMP objeto dos autos, o interesse recursal da contribuinte fica prejudicado,
tendo em vista que a sua causa de pedir e pedido já foram atendidos pelo julgamento de piso.
Ausente o interesse recursal, não deve ser conhecido o recurso da contribuinte.

Conclusão

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.092 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915458/2012-37

Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, voto por não conhecer do
recurso voluntário, por falta de interesse recursal.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 342
DF CARF MF
Original